Tribunal: TJDFT
Processo: 0701286-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701286-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: NO MAS VELLO, S.L., NO MAS VELLO BRASIL BEAUTY FRANCHISING SERVICOS ESTETICOS EIRELI RECORRIDO: VANDA ALVES DA MOTTA, ELAM GUSTAVO ALVES BASTOS LIMA, JOAQUIM JOSE GOMES ESTEVES MARTINS Defere-se ao advogado dos recorrentes sustentação oral, por videoconferência, em razão do domicílio profissional (ID 55987863). Intimem-se. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES